Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700163-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA STEPHANIE DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BIANCA STEPHANIE DE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n° 0742794-25.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, consubstanciado na sua imediata reinserção no quadro de registro acadêmicos homologados e deferidos, de forma que possa ingressar no curso aprovado, assegurando-lhe seu ingresso a universidade sem quaisquer prejuízos acadêmicos. Pretende, já em sede liminar, seja determinada a sua imediata matrícula no curso de Pedagogia, para o qual fora aprovada, em razão da manifesta ilegalidade da sua exclusão do certame. Alternativamente, que seja fixado o prazo de 48 horas ao agravado, para que apresente os documentos acostados ao sistema de matrícula, com fotocópias de tela id 80472732 e id. 80472733 dos autos principais, respectivamente dos dias 11 e 19 de novembro de 2020, como forma de verificar a regularidade dos documentos apresentados pela agravante para realização da sua matrícula. A análise do pedido liminar foi relegada para após a apresentação de resposta ao recurso (ID 22482272). Não houve resposta ao recurso pela parte agravada (ID 2468858) É o relatório. Decido. Conforme se verifica da consulta processual aos autos de origem, em 05/04/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, fora julgado procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator